Tribunal: TJDFT
Processo: 0794496-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido da parte requerente para implementar da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no percentual de 10% sobre seus vencimentos a partir do trânsito em julgado da presente sentença, passando a referida verba a integrar os vencimentos da parte autora enquanto exercidas, ainda que de forma proporcional, as atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a autora é enfermeira no Hospital Regional de Sobradinho, portanto, não se trata de Centro de Saúde, Postos de Saúde ou Postos de Assistência Médica, o que afasta completamente a finalidade da criação da gratificação se as atividades exercidas são cumpridas em atividades de ação básica de saúde e outra parte cumprida em atividades secundárias de saúde, logo não há cumprimento integral da sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Requer a reforma total da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, que sejam excluídas as parcelas anteriores à 03/2001, ante a ausência de qualquer comprovação a respeito da lotação anterior a tal data. Contrarrazões não apresentadas. Isento de recolhimento de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a parte requerente, ora recorrida, ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que exerce o cargo Enfermeira nos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, encontrando-se lotada no Hospital Regional de Sobradinho. Está lotada na Policlínica, e apesar de se tratar de Atenção Secundária, apresenta características híbridas de unidade mista de saúde exercendo atividades relacionadas com a atenção primária à saúde, sem receber a GAB.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. O artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde dispõe que a Atenção Básica compreende um conjunto de ações voltadas à saúde individual, familiar e coletiva, abrangendo promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Essas práticas são desenvolvidas de forma integrada, com gestão qualificada e atuação de equipes multiprofissionais, direcionadas à população de um território definido, sobre o qual assumem responsabilidade sanitária.
6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. No caso, o documento de ID 78845255 detalha as atividades as atividades de rotina efetivadas pela recorrente: “Além das atribuições específicas do enfermeiro da atenção secundária, como consulta de enfermagem, demanda programadas de estomoterapia (especialidade da enfermagem que trata de feridas, estomas, fístulas, drenos e incontinências) e procedimentos relacionados à troca de bolsa, a servidora exerce funções básicas, tais como o acolhimento de pacientes adultos e infantis, atendimento de porta aberta para demanda espontânea no ambulatório de estomias, bem como a orientação e educação de pacientes portadores de diabetes. Além disso, realiza avaliação de pé diabético, acolhimento e orientação para gestantes de alto risco, e fornece orientações sobre aleitamento materno.”. O mesmo documento informa que as atividades primárias e secundárias são exercidas diariamente.
8. Infere-se, assim, que as tarefas exercidas pela recorrente se amoldam em grande parte àquelas contempladas com a GAB, conforme Relatório de Produtividade ID 78845240, ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde, fazendo jus ao recebimento da GAB. Precedente TJDFT: Acórdão n. 1963912.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de contrarrazões recursais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
___
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, §1o do art. 2o; Ministério da Saúde, Portaria n. 2436/2017, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TUJ, Súmula 27; Acórdão 2054174, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 08/10/25; Acórdão 1931352, Re. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/20.